Tribunal: CARF
Processo: 10880.972732/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.972732/2009-35
ACÓRDÃO
3102-002.718 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 12/11/2004
EXPORTAÇÃO. INGRESSO DE DIVISAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
Não incide COFINS sobre a receita de prestação de serviços para pessoa
jurídica domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas. Correta a exclusão desses valores da base de cálculo da
contribuição.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 12/11/2004
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO
POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02, de 28/08/2015, a ausência
de retificação das obrigações acessórias não impede a compensação
quando o direito creditório é comprovado por outros meios.
PAGAMENTO
A
MAIOR.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVA
DOCUMENTAL. JUNTADA APÓS A IMPUGNAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Não sendo homologada a compensação porque o crédito não foi
encontrado nos bancos de dados mantidos pela RFB, e indeferida a
manifestação de inconformidade por suposta insuficiência de provas,
admite-se a sua complementação em segundo grau de instância, nos
termos do artigo 16, parágrafo 4o, alínea “c”, do Decreto 70.235/72, e por
aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade
material.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.718 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972732/2009-35
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.716, de 17 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.977295/2009-46, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fábio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou a compensação,
embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, os créditos foram
integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte. O pedido é referente ao
crédito no montante de R$ 5.663,62 (crédito original na data da transmissão), decorrente de
pagamento indevido ou maior de PIS, código 6912, recolhido através de DARF em
12/11/2004, referente ao período de apuração 31/10/2004, com débito no valor (principal) de R$
5.822,54 de PIS - NÃO CUMULATIVO – código 6912-01.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 12/11/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.718 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972732/2009-35
3
DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF). NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA, DEVIDAMENTE ESCRITURADA.
Considerando que o DARF indicado no PER/DCOMP (Pedido de Ressarcimento ou
Restituição / Declaração de Compensação) como origem do crédito foi utilizado
para quitar débito confessado em DCTF (Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais), e que o Contribuinte não logra comprovar que a verdade
material é outra, não há que se falar em pagamento indevido.
Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF (Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais), e não constitui elemento de
prova suficiente para justificar a retificação dos valores dos tributos devidos
constantes da DCTF, as informações declaradas pelo Contribuinte por meio
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ e
do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON, quando
desacompanhada dos documentos e demonstrativos contábeis aptos a lhe darem
sustentação.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Aplicam--se as regras processuais previstas no Decreto no 70.235, de 1972, à
manifestação de inconformidade, a qual deve mencionar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam os pontos de discordância, as razões e as provas
que possuir.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário requerendo que seja dado provimento
integral ao presente Recurso Voluntário, para o fim de se reformar o Acórdão 16-39.520, proferido
pela 11a Turma da DRJ/SP1, reconhecendo-se, assim, a existência do crédito de PIS decorrente do
pagamento a maior desse tributo (ano-calendário de 2004) e, com isso, determinando-se seja
homologada a compensação controlada no presente processo.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Entendo que a decisão de piso merece reforma.
É devida a exclusão das receitas auferidas em razão da prestação de serviços para
pessoa jurídica localizada no exterior da base de cálculo da COFINS, por não ser
hipótese de incidência da exação, nos termos do artigo 149, § 2o, inciso I, da
Constituição Federal, e do artigo 6o, inciso II, da Lei no 10.833/2003:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.718 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972732/2009-35
4
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...) § 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001) (...).”
“Art. 6o. A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(...) II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;(...).”
Referido entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2007 a 30/04/2007, 01/07/2007 a 31/12/2007
EXPORTAÇÃO. INGRESSO DE DIVISAS.
Não incide PIS e COFINS sobre a receita de prestação de serviços para pessoa física
ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas ou o valor recebido seja mantido em instituição financeira no
exterior.”
(CARF, Processo no 19515.721473/2012-14, Recurso De Ofício e Recurso
Voluntário, Acórdão no 3402-006.465 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 23 de abril de 2019)
O fato da DCTF não ter sido retificada pelo sujeito passivo não afasta o direito à
compensação quando o crédito puder ser comprovado por outros meios, como
reconhecido na parte final do Parecer COSIT no 02, de 28 de agosto de 2015:
“PARECER COSIT No 02, DE 28 DE AGOSTO DE 2015
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.718 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972732/2009-35
5
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à
instância administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja
lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a
revisão do despacho decisório.
Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de
sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito
creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar o
resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer
Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.” (destaquei)
Ademais, há precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
mesmo sentido do citado parecer:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/08/2006
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. DADOS COM ERROS DE FATO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.718 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972732/2009-35
6
A falta de retificação da DCTF não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de
prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Isso porque os dados identificados com erros de fato, por si só, não têe
força probatória de comprovar a existência de pagamento a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS.
ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.”
(CARF, Processo no 11080.910267/2010-61, Recurso Voluntário, Acórdão no 1003-
002.021 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, Sessão de 05 de
novembro de 2020) (destaquei)

“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do
período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.”
(CARF, Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Sessão de 10/07/2019)
No caso sob análise, entendo que a Recorrente apresentou documentos que
comprovam a existência do direito creditório pretendido.
O Recurso Voluntário foi instruído com a cópia da conta "Faturamento" do Livro
Razão (conta n° 31010101), na qual é possível verificar que os valores das notas
fiscais foram devidamente lançados, e com a cópia das contas "PIS/COFINS 2004"
do Livro Razão (contas n°s 31010202 e 31010203, respectivamente), na qual é
possível verificar que os valores de PIS e COFINS incidentes sobre as referidas
notas fiscais também foram devidamente lançados.
Ora, não tendo sido homologada a compensação porque o crédito não foi
encontrado nos bancos de dados mantidos pela RFB, e indeferida a manifestação
de inconformidade por suposta insuficiência de provas, entendo pertinente
admitir-se a sua complementação em segundo grau de instância, nos termos do
artigo 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto 70.235/72, e por aplicação dos princípios da
instrumentalidade das formas e da verdade material.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apreciando situação análoga,
em que o crédito informado não foi encontrado nos bancos de dados mantidos
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.718 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972732/2009-35
7
pela RFB, com base em conferência eletrônica das informações prestadas pelo
contribuinte, reconheceu a validade da prova produzida após a impugnação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PAGAMENTO A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA.
O reconhecimento do direito de crédito do contribuinte pelo pagamento indevido
de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
depende da apresentação de prova do indébito, por meio de documentos e demais
efeitos contábeis e fiscais hábeis a comprová-lo. Uma vez que o direito do
contribuinte não tenha sido reconhecido por ocasião do Despacho Decisório
exclusivamente porque o crédito não foi encontrado nos bancos de dados
mantidos pela Secretaria, com base em conferência eletrônica das informações
prestadas pelo próprio administrado, por força do disposto na alínea “c”, parágrafo
4o, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, admite-se a apresentação dos documentos
de comprovação do direito por ocasião da interposição do Recurso Voluntário,
desde que ausência de provas tenha sido um dos fundamentos da decisão
recorrida. Recurso Voluntário Provido em Parte.”
(CARF, Processo no 10875.902956/2008-78, Recurso Voluntário, Acórdão no
3102002.054 – 3a Sessão de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 26 de setembro de 2013)
O CARF, ademais, também vem admitindo a possibilidade de apresentação de
novos elementos de prova em segunda instância em homenagem ao princípio da
verdade material:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE
PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário podem,
excepcionalmente, ser apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo
direito de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade
material.”
(CARF, Processo no 10166.908090/2009-96, Recurso Voluntário, Acórdão no
3001000.276 – Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 13 de março de 2018)
Diante da documentação apresentada, ao contrário do posicionamento adotado
no acórdão recorrido, entendo que o direito ao crédito pleiteado está
devidamente comprovado pela Recorrente, sendo imperioso o seu reconhecimento.

Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.718 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.972732/2009-35
8
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 270
DF CARF MF
Original